Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740746-23.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO HENRIQUE OSORIO MAROCCOLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0746361-88.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré autorize, no prazo máximo de 24 horas, (o) protocolo perseus, D-VRd, que inclui a administração, ao autor/agravado, dos medicamentos DARATUMUMABE, Bortezomibe, Lenalidomida e Dexametasona, 4 (quatro) ciclos seguidos de transplante autólogode medula óssea, além de mais 2 (dois) ciclos de consolidação emanutenção com Lenalidomida e DARATUMUMABE. Fora fixada multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 em caso de único descumprimento, tendo em vista a gravidade do quadro. Em suas razões (ID. 76529731), a agravante alega que os contratos de plano de saúde são naturalmente negócios jurídicos de risco a serem cobertos, mediante o pagamento de um prêmio mensal, podendo ser equiparados a contrato de seguro. Nesse sentido, não é vedado o estabelecimento de cláusula limitativa de responsabilidade, uma vez que o valor mensal recolhido guardaria nítida correlação com o cálculo atuarial outrora realizado. Esta Relatoria, consoante Decisão proferida sob o ID. 76660595, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em seu viés principal e subsidiário. No momento, aportou nos autos petição de ID. 79321034, em que o autor/agravado informa quanto à prolação da sentença nos autos originários. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem 258735680), no dia 05/12/2025, pela qual o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar definitivamente a parte ré a autorizar e custear, em benefício do autor o tratamento mediante Protocolo Perseus (D-VRd). A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela de urgência discutida no mérito recursal. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. À secretaria para que, atenta ao fato de que o recurso se encontra na sessão presencial do dia 11/12/2025 (22a Sessão Ordinária Presencial), providencie a retirada de pauta e as providências de costume. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 13:18:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora